Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750313-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALVADOR LOPES DAS NEVES JUNIOR EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Salvador Lopes das Neves Júnior contra a decisão de mérito proferida por este Relator que julgou prejudicada a reclamação ajuizada pelo ora embargante (ID no 55046467). 2. Nas razões de ID no 55129623, o embargante alega, em suma, que a decisão possui erro material, pois “acredita-se que onde está escrito prejudicada, este juízo ad quem desejaria escrever procedente”. 3. Argumenta que o pedido da reclamação foi atendido, o que acarreta a procedência do seu pedido. 4. Pede o saneamento do vício apontado. 5. Cumpre decidir. 6. Conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 11. Este Relator optou por determinar a remessa dos autos a esta Corte para análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e, após analisar esta questão, julgou prejudicada a reclamação, ante a inutilidade de qualquer provimento jurisdicional. 12. Registre-se que o resultado prático da decisão embargada é equivalente à pretensão do embargante, pois os autos serão remetidos a este Tribunal de Justiça para análise dos pressupostos de admissibilidade da apelação. Não haverá qualquer prejuízo ou reflexo processual em desfavor do embargante. 13. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 14. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 15. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 16. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO